Tribunal: TJMT
Processo: 1001626-20.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001626-20.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Prova de Títulos, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[YURI DE OLIVEIRA MOURA - CPF: 032.914.461-86 (IMPETRANTE), CARLOS ALEXANDRE DA SILVA SANTOS - CPF: 047.679.651-28 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO . NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTO NOS TERMOS EXIGIDOS NO EDITAL – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. O
mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado.

2.
Na hipótese, a parte impetrante deixou de comprovar que apresentou os documentos à comissão avaliadora, nos moldes previstos no edital, e não há hipótese, na via judicial eleita, de dilação probatória para comprovar as alegações.

3. Não demonstrado o direito líquido e certo e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“
MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL COM PEDIDO LIMINAR
”,
impetrado por YURI DE OLIVEIRA MOURA TAQUES, contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO, consistente na contagem de pontos não condizente com os documentos comprobatórios apresentados, no Processo Seletivo Simplificado regulado pelo Edital n.° 004/2023/SEPLAG.

A parte impetrante aduz que participou do processo seletivo mencionado, para o provimento de vagas para o cargo de Analista de Desenvolvimento econômico e Social – Jurídico, cujo edital prevê, como pontuação para a experiência profissional, 05 (cinco) pontos para cada 06 (seis) meses de pós-graduação na área de Direito, 2,5 (dois vírgula cinco) pontos para cada 06 (seis) meses de estágio de graduação, além de 2,75 (dois vírgula setenta e cinco) pontos, referente ao mesmo período, pelo desempenho das referidas atividades especificamente no Poder Executivo.

Sustenta que, ao tempo e modo previstos no edital, a parte impetrante apresentou “
I) Declaração de Estágio de Pós-graduação na área de Direito em órgãos ou entidades da Administração Pública Estadual do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso contabilizando 439 (quatrocentos e trinta e nove) dias; II) Declaração de Estágio graduação na área de Direito em órgãos ou entidades da Administração Pública Estadual do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso contabilizando 2 anos (730 dias)
”.

Afirma, nesse contexto, com base nas declarações citadas, que sua pontuação perfaz a quantia de 31 (trinta e um) pontos, porém a banca examinadora, injustificadamente, atribui-lhe 21 (vinte e um) pontos, violando seu direito líquido e certo, ao reduzir sua classificação no certame.

Salienta, ademais, que diante da ausência de informações da banca examinadora sobre o motivo pelo qual deixou de lhe atribuir 10 (dez) pontos, “
o impetrante julga que o título não considerado fora a DECLARAÇÃO DE ESTÁGIO DE PÓS GRADUAÇÃO
”, documento este que foi expedido pelo seu supervisor de estágio, conforme orientação recebida por e-mail da organizadora do processo seletivo.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, requer (ID. 199727182):

“A- a concessão da
LIMINAR
inaudita altera parte pars, para
suspender o Processo Seletivo Simplificado SEPLAG (Edital 04/2023)
, até que as autoridades impetradas acolhem todos os títulos de formação acadêmica e de experiência profissional, para ser realizado a devida correção de sua pontuação final e realocação do sua classificação final geral, conforme toda fundamentação jurídica e normativa de defesa apresentados no bojo do presente remédio constitucional;

B- Ao final,
conceda a ordem
, para confirmar a medida liminar, se deferida, e declarar a nulidade do ato administrativo desconsiderou a documento de títulos de experiência apresentada pelo impetrante, e determine o acolhimento de todos os títulos de formação acadêmica e de experiência profissional, para ser realizado a devida correção de sua pontuação final e realocação do sua classificação final geral no Processo Seletivo
Simplificado SEPLAG (Edital 04/2023)
.

C- Seja notificado a autoridade coatora por meio de sua procuradoria de representação, para que no prazo legal preste suas informações;

D- Seja dada ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial para, querendo, ingresse no feito;

E- Requer ainda que seja ouvido o digníssimo representante do Ministério Público do Estado de Mato Grossos para apresentar seu parecer;

F- Requer a concessão do benefício da justiça gratuita”.

A ação mandamental foi distribuída, inicialmente, no primeiro grau de jurisdição. Todavia, diante da indicação de autoridade coatora que atrai a competência originária do Tribunal de Justiça, o magistrado singular facultou à parte impetrante emendar a inicial, retificando ou ratificando o polo passivo (ID. 199727182 – pág. 73/74).

Ato seguinte, a parte impetrante postulou pela substituição do polo passivo, para indicar como autoridade coatora o Governador do Estado de Mato Grosso, MAURO FERREIRA MENDES (ID. 199727182 – pág. 75).

Diante disso, o juízo
a quo
determinou a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 200234674).

A autoridade impetrada, intimada, não prestou informações (ID. 203471698).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela denegação da segurança (ID. 207872154).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de mandado de segurança,
impetrado por YURI DE OLIVEIRA MOURA contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Inicialmente, oportuno ressaltar que o Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor à autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. Neste sentido, inegável que o remédio heroico tem por escopo proteger direito líquido e certo, consoante encartado no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXIX -
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data",
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública
ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. (Grifo nosso).

Aliás, a Lei n.° 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera:

“Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Nesse contexto, afigura-se como direito liquido e certo aquele que, conforme ensina Hely Lopes Meirelles, “
apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24ª ed. São Paulo: Malheiros. p. 642).

Ainda, de acordo com os ensinamentos do autor, para ser invocado em mandado de segurança o direito alegado deve ser comprovado de plano, conforme a seguir transcrito:

“(...)o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança
,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano.
Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança (...)”.
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24ª ed. São Paulo: Malheiros. p. 642). (Grifo nosso).

Portanto, o remédio constitucional torna possível a proteção de direito líquido e certo, contra ato do Poder Público, desde que comprovado de plano os dispositivos legais sobre os quais se funda o direito e os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez que o ampara.

Do exame da questão posta, constata-se que a parte impetrante participou do Processo Seletivo Simplificado regulado pelo Edital n.° 004/2023/SEPLAG, o qual prevê, como avaliação, a atribuição de pontuação para a experiência profissional, 05 (cinco) pontos para cada 06 (seis) meses de pós-graduação na área de Direito, 2,5 (dois vírgula cinco) pontos para cada 06 (seis) meses de estágio de graduação, além de 2,75 (dois vírgula setenta e cinco) pontos, referente ao mesmo período, pelo desempenho das referidas atividades especificamente no Poder Executivo,
in verbis
:

Com efeito, sabe-se que o edital é ato vinculante que regulamenta o certame público e, sob essa condição, estabelece regras que possam garantir tratamento isonômico a todos os candidatos, com o objetivo de assegurar a igualdade de condições para a ocupação de cargo público.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA C/ PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE FORMA INCOMPLETA – ELIMINAÇÃO DO CERTAME –
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme previsto em edital, a apresentação da documentação de forma incompleta na fase de investigação social, ensejará a eliminação do candidato do certame.

Evidenciado que a Administração agiu em consonância ao princípio da vinculação ao edital, não há falar em ilegalidade, no ato administrativo que considerou o agravante como “não recomendado”.

Decisão mantida. Recurso não provido”.

(N.U 1026002-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 16/06/2023). (Grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO - MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CERTAME - CORREÇÃO DE PROVA ESCRITA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Concernente ao princípio da vinculação às disposições do Edital, é de conhecimento geral que o edital é a lei do concurso público, e como tal, estabelece regras a serem obedecidas em todas as etapas do certame, criando um vínculo entre a administração pública e o candidato. Pela leitura do edital, consta expressamente que será atribuída a nota zero ao candidato que identificar a prova.

2. Em concurso público é vedado ao Poder Judiciário reexaminar questões relativas ao mérito do ato administrativo, assim como lhe é defeso substituir-se à Banca Examinadora nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação de poderes.

3. Consta no cabeçalho do enunciado da prova que seria eliminado o candidato que não escrevesse a data correta ao final do documento. O candidato ao não observar o seu dever de cuidado ao não preencher a prova conforme instruções, inclusive, não colocando a data, atraí para si a responsabilidade do erro que o desclassificou do certame”.

(N.U 1000481-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022). (Grifo nosso).

Nesse ponto, a respeito da experiência profissional, o edital dispõe que as declarações devem ser expedidas pela gestão de pessoas: “
a) do órgão ou entidade em que conste o cargo exercido, o período de trabalho e as atividades desenvolvidas pelo candidato(a); b) do órgão ou entidade em que trabalhou como terceirizado, o cargo exercido, o período de trabalho e as atividades desenvolvidas pelo candidato(a)”.

Ainda, no item 5.6, o edital prevê que “
A experiência profissional somente será válida mediante comprovação dos documentos elencados no quadro constante no item 5.4 deste Edital
”, ressalvando, no item 5.8, que “
5.8. O(A) candidato(a) não receberá pontuação quando: a) não atender rigorosamente ao estabelecido no Edital; b) apresentar documentação incompleta ou ilegível
”.

Da análise dos documentos constantes dos autos, a parte impetrante instruiu o
mandamus
, com cópia do Diploma de Bacharel em Direito (ID. 199727182 – pág. 24/25), certificado de participação em Congresso (ID. 199727182 – pág.26), declaração de estágio de graduação, pelo período de 26.07.2019 a 25.07.2021, emitido pela Gerência de Gestão de Pessoas da Mato Grosso Previdência (ID. 199727182 – pág. 27), declaração de estágio de pós-graduação, de 09.06.2022 a 22.08.2023, firmado pelo Coordenador de Aquisições da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (ID. 199727182 – pág. 28), certificado de curso de extensão (ID. 199727182 – pág. 29/30), certificado de pós-graduação (ID. 199727182 – pág. 31/32).

Sobre a pontuação atribuída aos referidos documentos, a parte impetrante afirma que, pela ausência de informação da banca examinadora sobre o motivo pelo qual deixou de lhe atribuir 10 (dez) pontos, “
julga que o título não considerado fora a DECLARAÇÃO DE ESTÁGIO DE PÓS GRADUAÇÃO
”.

Consoante descrito alhures, referido documento, de fato, não atende aos requisitos constantes do edital, qual seja, a emissão de pela gestão de pessoas do órgão ou entidade em que as atividades foram desenvolvidas.

Para mais, conquanto a parte impetrante afirme que somente apresentou referido documento em desconformidade com as normas editalícias, com base em orientação recebida por e-mail da comissão organizadora, não comprovou que os documentos colacionados aos autos foram entregues no momento oportuno.

Dessa maneira, ausente a comprovação de que o documento foi entregue, ao tempo e modo previstos do edital, não há direito líquido e certo que ampare a pretensão inicial.

Em situações semelhantes, assim decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR – CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATA NÃO RECOMENDADA NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL -
NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO E FOTOGRAFIA 3X4 DATADA DIGITALMENTE DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO NO EDITAL - AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO - NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL -NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - SEGURANÇA DENEGADA.

O direito líquido e certo descrito nas leis em regência é aquele que se evidencia de forma inequívoca, factual, sólida, comprovado de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Na hipótese, a Apelante deixou de comprovar que apresentou o documento, e não há possibilidade, na via judicial eleita, de dilação probatória para comprovar as alegações.

Conceder a segurança pretendida seria o mesmo que dispensar o documento faltante, o que acarretaria a violação dos princípios da isonomia e da impessoalidade que regem os concursos públicos.

“O Edital do concurso público especificou os documentos exigidos na fase de investigação social, os quais contêm informações indispensáveis à valoração da conduta irrepreensível e da idoneidade moral necessárias ao exercício do cargo, bem como advertiu quanto ao momento da entrega. Recurso não provido”. (N.U 1012119-03.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)”.

(TJ-MT 10291553220178110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 28/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/11/2020). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À VALORAÇÃO DA CONDUTA DO CANDIDATO
— MOMENTO DA ENTREGA — PREVISÃO NO EDITAL — APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO — INADMISSIBILIDADE
.

O Edital do concurso público especificou os documentos exigidos na fase de investigação social, os quais contêm informações indispensáveis à valoração da conduta irrepreensível e da idoneidade moral necessárias ao exercício do cargo, bem como advertiu quanto ao momento da sua entrega, pelo que não se pode falar em ausência de tempo para apresentação.

Recurso não provido”.

(N.U 0025940-70.2014.8.11.0041, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA –
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NÃO APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE DOCUMENTOS – DESCUMPRIMENTO DO EDITAL – INDEFERIMENTO - PRINCÍPIO DA ISONOMIA E VINCULAÇÃO DO EDITAL
– RECURSO PROVIDO – SEGURANÇA DENEGADA – REEXAME PREJUDICADO.

Estando os atos do candidato, durante o certame, estritamente vinculados ao edital, não cabe à Administração abrandar os requisitos para conceder benefícios em detrimento de outros candidatos, violando os princípios da impessoalidade e da isonomia”.

(Apelação / Remessa Necessária 141399/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015). (Grifo nosso).

Outrossim, mister salientar que não cabe ao Poder Judiciário, em mandado de segurança, interpretar as regras editalícias em favor de qualquer concorrente, mas, tão somente, analisar a legalidade ou não do ato.

Nesse sentido, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento quanto à obrigatoriedade de seguir-se fielmente as disposições do edital:

“[...] 1. O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.

2. In casu, o recorrente não aponta elemento nos autos para justificar a demora na coleta do material do exame toxicológico (18 dias após a convocação), sendo inafastável a conclusão de que houve desídia de sua parte.

3. Agravo Interno não provido”.

( AgInt no RMS 50.936/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016).

Ante o exposto, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade apontada como coatora,
DENEGO A ORDEM MANDAMENTAL
.

Deixo de condenar a parte impetrada ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no artigo 25, da Lei n.º 12.016/2009.

Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024